Tribunal: STF
Processo: HC 253784
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gislaine de Lima Gondim contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 988.155/PB, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GISLAINE DE LIMA GONDIM em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0803075-49.2025.8.15.0000.



    Consta dos autos que a paciente encontra-se cumprindo medida cautelar diversa da prisão consistente em uso de tornozeleira eletrônica.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devido à imposição de uso de tornozeleira eletrônica à paciente, aduzindo que a medida é desproporcional, especialmente por ela estar grávida e necessitar realizar exames e consultas médicas essenciais para a saúde do nascituro.



    Argumenta que, embora a Súmula 691 do STF geralmente impeça a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, há exceções quando há ilegalidade, abuso de poder ou risco de dano irreparável.



    A situação da paciente, gestante próxima ao parto, justifica o afastamento da súmula devido ao risco à saúde dela e a do bebê. Aduz que estão presentes os requisitos para concessão de liminar, devido à proximidade do parto e à necessidade de garantir a saúde da mãe e do bebê, reforçando que a demora na decisão judicial pode causar danos irreparáveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja suspenso o uso da tornozeleira eletrônica, permitindo que a paciente realize exames, consultas e o parto sem impedimentos, além de requerer a notificação da autoridade coatora para prestar informações sobre o constrangimento ilegal.



    É o relatório.



    DECIDO.



    De início, verifico que o impetrante se insurge contra despacho de Desembargador Relator que solicitou informações prévias antes de julgar a liminar no prévio writ impetrado pela defesa. Assim, em não havendo a demonstração de manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria, fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior.



    Nesse sentido: [...].



    Pelo exposto, INDEFIRO liminarmente o presente habeas corpus. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A paciente encontra-se submetida à medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta nos autos do processo nº 0811023-55.2022.8.15.2002, em trâmite perante a 2ª Vara de Entorpecentes de João Pessoa.



    Ocorre que a paciente está grávida e necessita realizar exames pré-natais e se submeter ao parto, o que se torna inviável com a manutenção da tornozeleira eletrônica. Importante ressaltar que, até o presente momento, o juízo de primeiro grau não se manifestou acerca dos pedidos formulados pela defesa para a retirada da tornozeleira eletrônica, o que demonstra a inércia e a omissão do Poder Judiciário em relação à situação da paciente.



    Diante da negativa do STJ em conceder a ordem de habeas corpus, e da inércia do juízo de primeiro grau, a paciente se vê compelida a buscar a tutela jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir seus direitos fundamentais à saúde e à maternidade. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o afastamento da Súmula 691 do STF, em face da ocorrência da possibilidade de dano irreparável; a concessão da medida liminar; a notificação da autoridade coatora para que preste informações; a manifestação do Ministério Público Federal; a concessão da ordem de habeas corpus, em definitivo, para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, com a consequente retirada da tornozeleira eletrônica. (doc. 1, pp. 3-4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 988.155/PB (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator